Tribunal: STJ
Processo: 5019725-68.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037798 - SP (2021/0384205-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: AGOSTINHA GORETE SILVA DOS ANJOS - SP082437
RICHARD HARLEY AMARAL DE SOUZA - RO001532
GLORIETE APARECIDA CARDOSO - SP078566
MARIA ALICE DE OLIVEIRA RIBAS - SP246330
IONE MENDES GUIMARÃES PIMENTA - SP271941
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
MARLEI ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S) - DF041464
MAURY IZIDORO - SP135372
WILLIAN CRISTIAM HO - SP146576
AGRAVADO
: SERSIL TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: MARIA JOSE MARTHAS CABOCLO
AGRAVADO
: JOSE CABOCLO NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. "A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono
(art. 485, § 1o, CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não
procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para
tanto" (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJE
).
23/8/2019
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f2cd738b-75af-4bf7-831a-ff1a2ff7220a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037798 - SP (2021/0384205-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: AGOSTINHA GORETE SILVA DOS ANJOS - SP082437
RICHARD HARLEY AMARAL DE SOUZA - RO001532
GLORIETE APARECIDA CARDOSO - SP078566
MARIA ALICE DE OLIVEIRA RIBAS - SP246330
IONE MENDES GUIMARÃES PIMENTA - SP271941
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
MARLEI ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S) - DF041464
MAURY IZIDORO - SP135372
WILLIAN CRISTIAM HO - SP146576
AGRAVADO
: SERSIL TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: MARIA JOSE MARTHAS CABOCLO
AGRAVADO
: JOSE CABOCLO NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. "A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono
(art. 485, § 1o, CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não
procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para
tanto" (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJE
).
23/8/2019
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 372/374.
A parte agravante sustenta que as Súmulas 7 e 83 do STJ não constituem
obstáculo ao conhecimento do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida julgou agravo contra o juízo de admissibilidade que
negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado
(fl. 311):

Documento eletrônico VDA51027192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:49
Código de Controle do Documento: 9af82de7-13a0-4bdf-a01b-a9c207e602c5

APELAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMENDA
À
INICIAL. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO
DESPROVIDO.
- Intimada pela imprensa oficial, na pessoa de seu representante legal, deixou a
parte autora, transcorrer
o prazo para o cumprimento da decisão, não
in albis
atendendo assim, a determinação do juízo
.
a quo
- A recorrente não demonstrou o desacerto da decisão monocrática proferida,
cujos fundamentos estão escorados em textos normativos validamente positivados
e em jurisprudência pertinente, devidamente relacionadas ao caso concreto sub
judice.
- Agravo interno não provido.

Nas razões do especial, a parte recorrente, ora agravante, alegou ofensa ao
art. 485, III, IV e § 1o, do Código de Processo Civil/2015. Arguiu que a sentença
mencionou "que a 'exequente restou inerte', sendo presumível concluir-se que, na
realidade a extinção do processo em tela se deu com base na hipótese prevista no
artigo 485, inciso III e não no inciso IV" (fl. 337) sendo "inquestionável que o
reconhecimento da ocorrência de desídia (...) reclamaria a intimação pessoal a que
refere o artigo 485, § 1o do CPC" (fl. 337).
Acerca do tema controvertido, a Corte de origem assim se pronunciou (fls.
316/325):

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada, proferida pelo Exmo.
Desembargador Federal Souza Ribeiro em
, tem o seguinte conteúdo
01/03/2019
(ID Num. 35626903):

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos em face Sersil Transportes Ltda.,
ajuizada com o objetivo de compelir o réu a efetuar o pagamento dos
créditos referentes ao contrato de prestação de serviços por eles celebrados.
O autor foi intimado a promover a correta instrução da postulação para fins
de citação da empresa devedora, sob pena de extinção do processo.
Em face da inércia da parte autora o juízo a quo julgou extinto o processo
sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil.
A apelante, em suas razões de apelo, a necessidade de sua intimação
pessoal, conforme dispõe art. 485, § 1o, do CPC.
Sem as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Decido.
(...)
Quanto ao mérito, verifico que o MM. Juiz determinou à exequente a
requerer o que de direito quanto à citação da executada, sob pena de
extinção do feito.
A parte autora não atendeu a determinação do juízo a quo, conforme
certidão de fls. 182 do feito executivo, e nem dela recorreu, operando a
preclusão e, portanto, a matéria não pode mais ser discutida em sede de
apelação interposta contra a sentença que extingue o processo sem
resolução do mérito.
(...)
Vale dizer, ainda, que é descabida a exigência da intimação pessoal,
imprescindível apenas nas hipóteses de extinção do processo motivada na
Documento eletrônico VDA51027192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:49
Código de Controle do Documento: 9af82de7-13a0-4bdf-a01b-a9c207e602c5

inércia processual das partes por prazo superior a um ano ou abandono da
causa pela parte por mais de trinta dias, previstas no art. 485, incisos II e III,
do atual CPC.
(...)"

No agravo interno interposto, a recorrente não demonstrou o desacerto da decisão
monocrática proferida, cujos fundamentos estão escorados em textos normativos
validamente positivados e em jurisprudência pertinente, devidamente relacionadas
ao caso concreto
.
sub judice
Ante o exposto, ao agravo interno. nego provimento.

A análise das razões do recurso, a fim de demover o que concluído pela
origem, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento que encontra
óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.
Acrescente-se que a conclusão acima reproduzida está em perfeita
harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que "a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos
casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente
ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a
questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou
defeito na cadeia de substabelecimentos" (AgInt no AREsp 1742550/AL, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 12.3.2021). Ainda, no mesmo
sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inércia do autor após intimado a se manifestar acarreta a extinção do
processo por abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, do CPC.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.136.275/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO. CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A discussão do caso trata de legalidade ou não de extinção do processo sem
resolução do mérito em sede de ação rescisória, em razão do abandono do autor,
o qual sequer não propiciou sequer a citação do réu.
2. Ao juiz é lícito declarar exofficio a extinção do processo, sem julgamento de
mérito, por abandono do autor, quando o réu ainda não tenha sido citado.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51027192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:49
Código de Controle do Documento: 9af82de7-13a0-4bdf-a01b-a9c207e602c5

3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando se não houve
inércia da parte autora na citação do réu em ação rescisória - a impossibilitar a
extinção do feito sem resolução do mérito - demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que évedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.193.640/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. ART. 485,
IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal
da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no
art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por
abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a
parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante
ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2019
23/8/2019

Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial
interposto com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:49
Código de Controle do Documento: 9af82de7-13a0-4bdf-a01b-a9c207e602c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.037.798 / SP
Número Registro: 2021/0384205-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0026491020154036100 26491020154036100 50197256820184036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS : AGOSTINHA GORETE SILVA DOS ANJOS - SP082437
MAURY IZIDORO - SP135372
RICHARD HARLEY AMARAL DE SOUZA - RO001532
GLORIETE APARECIDA CARDOSO - SP078566
MARIA ALICE DE OLIVEIRA RIBAS - SP246330
IONE MENDES GUIMARÃES PIMENTA - SP271941
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
WILLIAN CRISTIAM HO - SP146576
MARLEI ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S) - DF041464
AGRAVADO
: SERSIL TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: MARIA JOSE MARTHAS CABOCLO
AGRAVADO
: JOSE CABOCLO NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51387001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:59
Código de Controle do Documento: 145786fc-9384-4577-8acc-825c97fd96b3

AGRAVANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS : AGOSTINHA GORETE SILVA DOS ANJOS - SP082437
RICHARD HARLEY AMARAL DE SOUZA - RO001532
GLORIETE APARECIDA CARDOSO - SP078566
MARIA ALICE DE OLIVEIRA RIBAS - SP246330
IONE MENDES GUIMARÃES PIMENTA - SP271941
DANIEL KOBAYASHI DE PINHO - DF035919
MARLEI ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S) - DF041464
MAURY IZIDORO - SP135372
WILLIAN CRISTIAM HO - SP146576
AGRAVADO
: SERSIL TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO
: MARIA JOSE MARTHAS CABOCLO
AGRAVADO
: JOSE CABOCLO NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:59
Código de Controle do Documento: 145786fc-9384-4577-8acc-825c97fd96b3